Tribunal: TJBA
Processo: 0016601-40.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016601-40.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE ERNANDE DE OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, RICARDO DOS SANTOS MORAES APELADO: Maria Veronica Lopes da Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. DATA DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Na ação possessória, o autor tem o dever de provar sua posse anterior e a ocorrência do esbulho, declinando inclusive a data de sua ocorrência, de modo que, não atendidos estes requisitos, a pretensão não pode ser acolhida. 2. No juízo possessório, não se discute a propriedade da coisa, que não é circunstância bastante para o deferimento da reintegração, de modo que, ainda que o autor seja proprietário da coisa, não fará jus à tutela possessória se não demonstrar os requisitos do artigo 561 do CPC. 3. Apelação a que se nega provimento Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0016601-40.2011.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que é apelante JOSÉ ERNANDE DE OLIVEIRA FERREIRA e em que é apelada VALNEIR TEIXEIRA SOBRINHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator Procurador de Justiça